Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-13.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000646-13.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. PAGAMENTO DEVIDO À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, em caráter satisfativo, não implica, em perda do objeto da ação, nem estabilização da tutela, revelando-se necessária a sua confirmação através da sentença. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 3. A condenação do Estado para realização da transferência do paciente para outra unidade hospitalar com suporte necessário para realização do procedimento médico, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o valor ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000646-13.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, ELIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator